Tribunal: TJDFT
Processo: 0744637-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744637-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de ADELSON VIANA DA SILVA, determinou o cancelamento de restrição incidente sobre veículo. Em suas razões (ID 77247889), alega que: 1) requereu a penhora do veículo Toyota Corolla XEI 2.0, formalmente registrado em nome do cônjuge do devedor, mas adquirido mediante simulação e utilizado de forma habitual e exclusiva pelo próprio devedor; 2) em abril de 2025, o juízo deferiu a penhora sobre a fração ideal pertencente ao executado, limitada a constrição à meação e observados os direitos do cônjuge não executado; 3) na ocasião, foi rejeitada a impugnação do devedor, que alegava incomunicabilidade do bem; 4) não houve recurso da decisão; 4) em agosto de 2025, o executado requereu o cancelamento da restrição, em razão do decidido por este Tribunal no agravo 0720317-35.2025.8.07.0000; 5) o juízo acolheu o pedido do devedor, todavia a decisão está em desconformidade com os princípios da legalidade, do contraditório e da segurança jurídica; 6) a decisão viola o princípio da não surpresa, pois não foi previamente intimada a se manifestar sobre o pedido da parte executada; 7) a determinação de liberação do veículo foi proferida em processo diverso, não pode ser estendida ao processo de origem; 8) não houve recurso da decisão que deferiu a penhora da meação do executado sobre os direitos aquisitivos do bem – a questão está preclusa; 9) a penhora é legal, pois demonstrou que o bem foi adquirido através de simulação e fraude, com recursos do próprio executado e que é utilizado de forma habitual e exclusiva por ele; 10) já foi reconhecida nos autos fraude à execução diante da utilização da conta bancária do cônjuge do executado para movimentação financeira; 11) a conduta do executado configura má-fé processual e ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão, com o restabelecimento da penhora e para condenar o executado por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo recolhido (ID 77249013). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais e ressarcimento de custas adiantadas pela parte vencedora. O juízo, em abril de 2025, reconheceu a possibilidade de penhora da meação do executado sobre os direitos aquisitivos do veículo Toyota Corolla, registrado em nome do cônjuge. Ciente do decidido pela Sexta Turma no agravo 0720317-35.2025.8.07.0000, o juízo determinou o levantamento da restrição incidente sobre o veículo de propriedade do cônjuge do executado. Não há, neste momento, razão para alteração do entendimento do juízo. Aquele agravo foi interposto contra decisão proferida nos autos 0734736-96.8.07.0001, que envolve as mesmas partes e, igualmente, trata de cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais e ressarcimento de custas adiantadas pela parte vencedora. A princípio, os fundamentos que levaram a Sexta Turma a indeferir a penhora dos direitos aquisitivos do veículo registrado em nome do cônjuge do executado são extensíveis ao processo de origem a que se encontra vinculado o presente recurso. Ademais, a restrição já foi cancelada pelo juízo. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não foi demonstrado. A agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. O agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a concessão de efeito suspensivo. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator